Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Avó. Cuidado dos netos.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – A situação excepcional da apenada -- prestes a completar 70 anos idade -- condenada a pena em regime semiaberto por crime sem violência ou grave ameaça, e que sua presença é indispensável aos cuidados dos netos, dois bebês gêmeos de um ano e uma adolescente de quatorze anos de idade, que estão em situação de vulnerabilidade, cuja mãe tem enfermidades que a incapacitam para atividades do cotidiano, autoriza seja concedida prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo provido.